Tribunal: TJPA
Processo: 0011983-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011983-77.2015.8.14.0301

APELANTE: FRIGORIFICO SANTA CRUZ LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EVOLUTION, PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011983-77.2015.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
FRIGORÍFICO SANTA CRUZ LTDA

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EVOLUTION e outro

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PRIMEIRO EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EVOLUTION

SEGUNDO EMBARGANTE:
RIGORÍFICO SANTA CRUZ LTDA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 27321663

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EVOLUTION ACOLHIDO.

EMBARGOS DO FRIGORÍFICO SANTA CRUZ REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por
Condomínio do Edifício Evolution
e
Frigorífico Santa Cruz Ltda.
, em face de acórdão proferido em apelação cível. O primeiro embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. O segundo embargante alega omissão na análise da responsabilidade do condomínio, pleiteando o reexame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso; e (ii) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação relativa à responsabilidade civil do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado omite-se quanto à aplicação do art. 85, § 11º, do CPC/2015, que impõe a majoração dos honorários advocatícios quando houver atuação da parte vencedora em sede recursal e o recurso for integralmente desprovido.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo contrarrazões apresentadas pela parte vencedora e mantendo-se a decisão favorável em grau recursal, é obrigatória a majoração dos honorários, respeitados os limites legais.

5.

No caso, a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; a seguradora apresentou contrarrazões e o recurso foi totalmente desprovido, impondo-se a majoração para 12% (doze por cento).

6.

Quanto ao segundo embargante, o acórdão enfrentou de modo expresso a questão da responsabilidade civil do condomínio, afastando-a com base na ausência de nexo causal e culpa, além de reconhecer que a portaria atua dentro de limites definidos pelos condôminos, sem dever de verificação técnica da identidade de prepostos de empresas de transporte de valores.

7.

A decisão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando que o embargante busca apenas rediscutir o mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração do Condomínio do Edifício Evolution acolhidos
para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Embargos de declaração do Frigorífico Santa Cruz Ltda. rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 11.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER ambos declaratórios, ACOLHENDO os Embargos da parte Apelada e REJEITANDO o recurso do Apelante, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EVOLUTION
,
e por
F
RIGORÍFICO SANTA CRUZ LTDA
,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 27321663 assim ementado:

Ementa:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VALORES. COLETA FRAUDULENTA DE MALOTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa proprietária de unidade comercial situada em edifício condominial, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de furto de malote contendo R$133.200,00, praticado por terceiro que se passou por funcionário da empresa de transporte de valores contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da existência de responsabilidade civil por parte da transportadora de valores e do condomínio, em virtude da subtração de numerário entregue pela autora a terceiro não identificado, sem a devida verificação de identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador de valores inicia-se com a efetiva entrega do bem ao transportador ou a seus prepostos (CC, art. 750), o que não se verificou no caso concreto.
4. Inexistindo vínculo entre o terceiro fraudador e a transportadora, bem como qualquer conduta omissiva ou falha na prestação do serviço por parte desta, não há falar em responsabilização civil.

5. O condomínio não detém obrigação legal ou contratual de validar a identidade de prestadores de serviço contratados diretamente por condôminos, inexistindo nos autos qualquer prova de conduta culposa ou de cláusula regulamentar que lhe impusesse dever de vigilância específico.

6. A hipótese caracteriza culpa exclusiva da vítima, que, apesar do alto valor transportado, negligenciou a verificação da identidade do suposto coletor, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

7. Afastada, igualmente, a tese de culpa concorrente do condomínio, ante a ausência de qualquer contribuição objetiva para o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

O primeiro embargante, Condomínio Do Edifício Evolution, alega omissão uma vez que o acordão deixou de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O segundo embargante, Frigorífico Santa Cruz Ltda, opôs embargos para fins de prequestionamento, sustentando que o acórdão não teria considerado provas que evidenciariam negligência da portaria do condomínio. Alega que a portaria possuía melhores condições de identificar o falso funcionário, pois poderia ter percebido a ausência de carro-forte e solicitado identificação. A decisão, segundo o embargante, valorou incorretamente as provas e não apreciou a responsabilidade do condomínio à luz da jurisprudência.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme atesta a certidão de ID. 28112192.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que ambos os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço deles.

O primeiro embargante, alega a existência de omissão no acórdão, ao sustentar que não houve a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, embora tenha enfrentado o mérito da apelação, silenciou quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC. A jurisprudência do STJ consolidou que, havendo atuação da parte vencedora em sede recursal e sendo o recurso integralmente desprovido, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios.

No caso, os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) na sentença, a seguradora apresentou contrarrazões e o recurso da concessionária foi totalmente desprovido. Assim, é devida a majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observando o limite legal.

Quanto às alegações do segundo embargos,

não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

No presente caso, como já demonstrado no acordão, a questão da responsabilidade do condomínio foi expressamente enfrentada e afastada, de modo fundamentado. O relator destacou que o controle de acesso exercido pela portaria se limita a autorizar entradas conforme autorização dos condôminos, e que não se pode exigir dos porteiros competência técnica para validar identidade e legitimidade de prepostos de empresas de transporte de valores.

A alegada omissão, portanto, não se verifica, uma vez que o tema foi objeto de análise expressa no acórdão, o qual concluiu pela inexistência de nexo causal e de culpa do condomínio. A decisão mostra-se coerente em suas premissas e conclusões, reconhecendo a ausência de vínculo entre o fraudador e a transportadora, bem como a inexistência de dever de vigilância por parte do condomínio.

Verifica-se, assim, que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa, buscando nova valoração das provas — finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Pelo exposto
,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EVOLUTION
, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Ademais,
CONHEÇO dos declaratórios opostos por
FRIGORÍFICO SANTA CRUZ LTDA
, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025